Tribunal: STF
Processo: AP 1728
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de VALDINEI MARÇAL BRANDÃO, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:



    - 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.



    - 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 



(um) ano de reclusão.



    Foi substituída a pena privativa de liberdade , nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em:



    - (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas) , observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas) , em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    - (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, com carga horária de 12h (doze horas) , distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas) , a ser ministrado pelo juízo da execução;



    - (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;



    - (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;



    - (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;



    - (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;



    - (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena (eDoc. 130).



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 13/5/2025 (eDoc. 136).



    Em 15/5/2025, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a VALDINEI MARÇAL BRANDÃO, delegando ao Juízo da Vara Única da Comarca de Bueno Brandão/MG a adoção das providências cabíveis (eDoc. 137).



    Em 19/8/2025, após a manifestação da Procuradoria-Geral da República, deferi em parte o requerimento formulado por VALDINEI MARÇAL BRANDÃO para parcelar a pena de multa à qual foi condenado na presente Ação Penal em 38 (trinta e oito) prestações mensais, iguais e sucessivas, sem prejuízo de se determinar diligências para apuração da sua real situação financeira econômica (eDoc. 179).



    A Defesa de VALDINEI MARÇAL BRANDÃO apresentou, em 26/8/2025, manifestação na qual alegou “a situação de hipossuficiência extrema de Valdinei (amplamente comprovada pela documentação já anexada a estes autos), conforme detalhado na petição nº 108259, de 12/08/2025, torna o parcelamento em 60 (sessenta) prestações a única medida verdadeiramente adequada à sua capacidade econômica e à razoabilidade”, bem como salientou que o Juízo fiscalizador continua exigindo o cumprimento da obrigação de comparecer semanalmente à sede do Juízo (eDoc. 184).



    Ao final, requereu:



    “A- Seja reconsiderada a quantidade de parcelas fixadas na decisão de 19 de agosto de 2025, e, em vista da hipossuficiência extrema e amplamente comprovada do sentenciado, seja deferido o parcelamento da pena de multa em 60 (sessenta) parcelas mensais e consecutivas de R$ 241,63 (duzentos e quarenta e um reais e sessenta e três centavos), mantendo-se a primeira parcela vencendo em 10 de setembro de 2025;



    B- Em caráter subsidiário e cautelar, seja determinada à Procuradoria-Geral da República que forneça imediatamente os dados da conta destino para o pagamento das parcelas da pena de multa, garantindo assim a tempestividade do primeiro pagamento;



    C- Seja esclarecido se a pena restritiva de direitos concernente aos incisos III, IV, V e VI (proibição de ausentar-se da Comarca, utilização de redes sociais, manutenção de passaportes e revogação de registro/porte de arma de fogo) tem seu cumprimento condicionado ao pagamento integral da pena de multa (inciso VII), ou se, após o cumprimento das demais condições impostas nos incisos I e II (Prestação de Serviços à Comunidade e Curso), o sentenciado estará liberado também das restrições relativas aos incisos III, IV, V e VI, mesmo que ainda não tenha quitado a multa. Tal elucidação é vital para a segurança jurídica e para o planejamento de vida do sentenciado, que busca a plena ressocialização;



    D- Seja determinada a imediata revogação da obrigação de comparecimento semanal para assinatura no cartório de Bueno Brandão/MG, imposta no processo nº 5000668-61.2023.8.13.0091 (Carta Precatória), considerando o início do cumprimento das condições da pena definitiva e o excesso de execução”.



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou a seguinte manifestação “pelo indeferimento do pedido de modificação do parcelamento da multa determinado e para a expedição de ofício ao Juízo da Vara Única da Comarca de Bueno Brandão/MG, informando sobre a cessação da medida cautelar de exigência de comparecimento semanal ao cartório, bem como para que encaminhe relatório detalhado sobre o cumprimento das penas impostas ao condenado.”(eDoc.191).



    É o relatório. DECIDO.



    A legislação dispõe sobre a possibilidade de o juiz permitir o adimplemento da sanção pecuniária em prestações mensais, a requerimento do condenado e conforme as circunstâncias do caso, conforme preceito inscrito no art. 50 do Código Penal.



    A Lei nº 7.210/1984, por sua vez, disciplina o procedimento para o parcelamento da pena de multa em prestações mensais, iguais e sucessivas, que poderá ser admitido pelo juiz, a requerimento do apenado, depois do cumprimento das diligências determinadas para se verificar a real situação econômica do condenado, se for o caso, e de ouvido o Ministério Público, fixando o número de prestações.



    No caso, o condenado requereu novo pedido de parcelamento da pena multa sob o argumento de incapacidade financeira atual, para quitar o débito em 38 (trinta e oito) prestações (eDoc. 179).



    Intimada, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República sobre o pleito do réu (eDoc. 191 fls. 6-8):



    “A apreciação do pedido de parcelamento depende, assim, de comprovação mínima da incapacidade financeira do condenado e de sua família para o pronto pagamento da pena de multa aplicada em seu desfavor. 



    Na espécie, como prova de incapacidade econômica, foram juntados extratos de uma conta bancária em nome do sentenciado, relativos aos meses de maio, junho e julho de 2025, que demonstram o recebimento, respectivamente, de R$ 2.870,00; R$ 2.180,00 e R$ 3.240,00. Segundo afirmou a defesa, o sentenciado paga pensão alimentícia para a filha menor de idade, no valor de R$ 250,00 e para a outra filha, maior de idade, no valor de R$ 400,00. Além disso, afirmou que o condenado não tem despesas com aluguel, pois mora com a sua irmã. 



    Diante dessas circunstâncias, à luz da razoabilidade, foi deferido o parcelamento em 38 prestações iguais e sucessivas, observado como parâmetro o limite de quinze por cento da média de remuneração mensal indicada pelo sentenciado. 



    Vale notar que a defesa, ao reiterar o pedido de parcelamento em sessenta prestações, não trouxe novos argumentos ou documentos hábeis a modificar as condições do parcelamento que foram estabelecidas. 



    Registre-se que não cabe à Procuradoria-Geral da República, indicar dados de conta bancária para o pagamento das parcelas relativas à pena de multa, como sugerido pela defesa. O órgão responsável pela fiscalização e pelo acompanhamento da execução, incluindo a pena de multa, é o Juízo da Vara Única da Comarca de Bueno Brandão/MG, que deve proceder conforme a Resolução n. 558/2024, do CNJ. 



    Por fim, a obrigatoriedade do comparecimento semanal ao Juízo, aplicada no processo como cautelar, cessou com trânsito em julgado do acórdão condenatório, que não previu tal medida como pena restritiva de direitos. 



    A manifestação, assim, é pelo indeferimento do pedido de modificação do parcelamento da multa determinado e para a expedição de ofício ao Juízo da Vara Única da Comarca de Bueno Brandão/MG, informando sobre a cessação da medida cautelar de exigência de comparecimento semanal ao cartório, bem como para que encaminhe relatório detalhado sobre o cumprimento das penas impostas ao condenado”.



    Considerando que já foi deferido o parcelamento da multa em 38 (trinta e oito) em razão da atual situação financeira do requerente, não se verifica qualquer alteração da situação jurídico-processual que justifique a ampliação do número de parcelas em 60 (sessenta) prestações, conforme requerido pela defesa.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o requerimento formulado por VALDINEI MARÇAL BRANDÃO.



    OFICIE-SE o Juízo da Vara Única da Comarca de Bueno Brandão/MG, para: 



    1) informá-lo sobre a cessação das medidas cautelares, especialmente da exigência de comparecimento semanal ao cartório pelo condenado;



    2) encaminhar, no prazo de 5 (cinco) dias, relatório detalhado sobre o cumprimento das penas impostas ao condenado.



    Com a vinda das informações, ENCAMINHEM-SE OS AUTOS à Procuradoria-Geral da República para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente